Tribunal: TJBA
Processo: 8054952-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054952-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PERPETUA MARIA ALMEIDA DO LAGO DA SILVA Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADA. CONCEITO DE PISO VINCULADO AO VENCIMENTO BÁSICO. ADI 4167 DO STF. NECESSIDADE DE REFLEXO NAS DEMAIS VANTAGENS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia contra ato dos Secretários da Administração e da Educação. A impetrante sustenta que seus proventos de inatividade são pagos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, violando seu direito à paridade e integralidade remuneratória. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a regularidade da concessão da gratuidade da justiça; b) definir a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras; c) analisar a ocorrência de decadência da impetração ou prescrição do fundo de direito; e d) avaliar o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento do piso salarial nacional proporcional à sua carga horária (20 horas semanais) e os reflexos nas vantagens pessoais incidentes sobre o vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural não foi afastada por prova em contrário, ônus que incumbia ao Estado. 4. Os Secretários da Administração e da Educação possuem legitimidade passiva, pois detêm competência para a gestão da folha de pagamento e aplicação da política de pessoal do magistério estadual. 5. Em se tratando de omissão no pagamento de vantagem pecuniária, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial e a prescrição mês a mês, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A impetrante aposentou-se em 08/03/1995 (ID 68655403), sob a égide do regime de paridade remuneratória integral (artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação original), o que lhe assegura o direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global. 8. Os contracheques de ID 68655402 demonstram que a impetrante percebia vencimento básico (subsídio) inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de 20 horas. Embora o Estado tenha noticiado a implantação do valor base no curso do processo (ID 92864465), persiste o direito ao recálculo das vantagens pessoais que utilizam o vencimento como base de cálculo. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento básico para servidores aposentados com direito à paridade. 2. A atualização do vencimento básico conforme o piso nacional implica o recálculo automático das vantagens e gratificações que tenham o vencimento como base de incidência." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 37, X e 40, § 8º (redação original); Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Federal nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 51 e 52. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STJ, Súmula 85; TJBA, MS 8024175-67.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8054952-35.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante PERPETUA MARIA ALMEIDA DO LAGO DA SILVA e parte Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA